Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707876-94.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA RECORRIDO: ELAYNE CHRISTINA RIBEIRO LIMA SARAIVA D E C I S Ã O Na forma do art. 76 do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Em análise ao processo, verifico que o instrumento particular de procuração apresentado pelo autor (ID 43925126), que confere poderes ao advogado que assina digitalmente a peça recursal, está assinado por pessoa estranha ao contrato social da empresa (ID 43925144). Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para regularizar sua representação processual. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M